Tribunal: TJES
Processo: 5012995-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012995-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RJ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pessoa jurídica agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça a pessoa jurídica com insuficiência de recursos, desde que essa condição seja cabalmente comprovada.

A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A documentação apresentada pela agravante não comprova a alegada insuficiência de recursos, considerando especialmente o substancial faturamento mensal da empresa.

A jurisprudência confirma a exigência de comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica para concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração cabal de sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99; STJ, Súmula 481.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0015564-90.2011.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 26.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003164-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 21.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RJ TRANSPORTES LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais” que move em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

O agravante afirma, em suas razões recursais (ID
6456503
), resumidamente, que “não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso prejuízos ao seu sustento e de sua família, (...) suportar as custas faria com que o agravante não pudesse honrar com os seus compromissos” e que o indeferimento do pedido na origem corresponde a violação do direito de acesso à Justiça.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão acostada ao ID
6649003
, foi deferida a atribuição de efeito
suspensivo
ao presente recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Consoante narrado na decisão de ID 6649003, o presente recurso foi interposto apenas para fins de que fosse concedido o benefício da gratuidade da justiça. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é
imprescindível
que haja a comprovação cabal da necessidade econômica pela parte, nos termos do entendimento consignado na Súmula nº 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Súmula 481 do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse contexto, em
apreciação

da

documentação anexada aos autos
–
documentos
do
representante legal da pessoa jurídica, Sr. Raimundo Joel Lopes da Silva
e declaração de faturamento da pessoa jurídica nos anos de 2021 e 2022 -
não é possível concluir pela alegada insuficiência de recursos para fazer face às despesas do processo,
notadamente se considerado o substancial faturamento mensal
da pessoa jurídica
de cerca de trezentos mil reais
.

Inexistindo elementos aptos a tornar devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente, não há que se falar em acolhimento da irresignação recursal.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º, DO ARTIGO 1.026, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1.
Com relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, tem-se que o ônus probandi pertence ao requerente, isto é, admite-se a concessão da Justiça Gratuita às pessoas jurídicas desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade
. 2. Os relatórios financeiros juntados ao recurso, em conjunto com a decisão de decretação de falência da Companhia, comprovam a insuficiência de recursos da Embargante para arcar com as custas e as despesas do processo, e, portanto, a Gratuidade da Justiça deve ser deferida. 3. Recurso provido. Data: 26/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0015564-90.2011.8.08.0048 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA SENSÍVEL SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 481/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de pessoa jurídica é dever da parte demonstrar sua sensível situação financeira, através de documentos hábeis, com vias de caracterizar a necessidade da concessão do pedido de gratuidade da justiça. Aplicação do verbete sumular nº 481, STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” 2. Recurso conhecido e desprovido. Data: 21/Oct/2021 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5003164-54.2021.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Assistência Judiciária Gratuita

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.